Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA EM FAZER TESTE DE ALCOOLEMIA. TERMO DE CONSTATAÇÃO DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ. REGULARIDADE. ART 277, §3o, CTB. LEI 11.705/2008. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 3o JEFP que julgou improcedente o pedido inicial. Alega que a sentença se omitiu quanto ao argumento de irregularidade formal do auto de infração, consubstanciada na divergência entre a via que instrui o procedimento administrativo e a via que foi entregue ao embargante no momento da abordagem. Aduz que o termo de constatação dos sinais de alteração de capacidade psicomotora integra o auto de infração, e, portanto, deveria ser preenchido no momento da abordagem, sob pena de nulidade. Contrarrazões apresentadas (Id. 20739470).
2. No presente caso, a suposta infração ocorreu antes da alteração promovida pela Lei 13.281/2016, que acrescentou o art. 165-A ao CTB, e o autor foi autuado sob o fundamento de ter infringido o art. 165 do CTB.
3. Verifica-se que o agente preencheu o termo de constatação dos sinais de embriaguez (Id. 20739441 – pág. 3), que além de consignar a recusa do condutor em se submeter aos testes capazes de certificar seu estado, atestou os seguintes sintomas: sonolento, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, falante, olhos vermelhos.
4. Não há qualquer evidência de que o termo de constatação dos sinais de embriaguez foi preenchido depois do auto de infração. Ademais, ao autuado é concedida uma cópia do auto de infração, não havendo disposição na lei que determine a entrega de cópia do termo de constatação dos sinais de embriaguez no momento da autuação, até porque, durante o processo administrativo é conferido ao administrado o direito de ampla defesa e contraditório, com acesso integral aos autos do processo.
5. Ademais, a Lei no 11.705/2008, vigente à época da autuação, acrescentou ao CTB o art. 277, §3o, in verbis: “O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo. ” (Incluído pela Lei no 11.705, de 2008). (grifei)
6. Dessa forma, com a alteração promovida pela Lei 11.705/2008, passou a existir duas infrações autônomas: uma é o dirigir sob a influência do álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência, prevista no art. 165, CTB; e a outra de se recusar a se submeter a exames/testes para certificação da influência do álcool ou da substância psicoativa (art. 277, §3o do CTB).
7. Sobre o tema, ao julgar a divergência sobre a aplicação do art. 165-A do CTB, (relativa às infrações posteriores a edição da Lei n. Lei 13.281/2016) a Turma de Uniformização de Jurisprudência entendeu que: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação." RENATA MARINHO ORIELLY LIMA versus DISTRITO FEDERAL. (UNJ 2019.00.2.002997-0, Relator Juiz de Direito ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019).
8. Assim, tendo em vista o preenchimento do termo de constatação dos sinais de embriaguez e a previsão do art. 277, § 3o, não há que se falar em nulidade do auto de infração ou do procedimento administrativo.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.